Tribunal: TJMT
Processo: 1012208-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012208-84.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO:- FERNANDO RONDON GONCALES
Agravo de Instrumento n. 1012208-84.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que deferiu a Tutela Cautelar em Caráter Antecedente determinando à ré que autorize/custeie imediatamente a internação hospitalar requisitada, bem como os procedimentos solicitados pelo médico responsável pelo tratamento do autor, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento desta decisão.
A agravante alega que não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo de tratamento, pois o contrato de assistência médica está no período de carência.
Pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado ingressou com o feito alegando que possui plano de saúde com a agravante há quase 30 anos, e recentemente foi diagnosticado com leucemia linfoblástica aguda grave, necessitando de internação imediata e urgente para início do tratamento, tendo em vista piora progressiva e queda em seu estado geral.
Disse que estava no Hospital Beneficência Portuguesa em São Paulo aguardando autorização para internação imediata, o que foi negado pela agravante.
Esta, por sua vez, argumenta que o contrato firmado com o paciente está no período de carência, e portanto não há ilegalidade na negativa da internação.
O art. 12, V, "c", c/c art. 35-C, da Lei n. 9.656/98, preceitua:
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:
(...)
V - quando fixar períodos de carência:
(...)
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;
Ainda que a avença esteja no prazo de carência não há como negar a urgência do caso em razão da patologia do paciente (agravado).
Assim, em análise sumária, não se vislumbra desacerto no decisum atacado, uma vez que foram cumpridos os requisitos autorizadores da medida deferida, consoante estabelece o art. 300 do CPC - presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano, visto que se trata de uma criança.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva do agravado.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 13 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator